Tribunal: TJES
Processo: 0013163-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013163-11.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013163-11.2021.8.08.0035

APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
DOLO.
DOSIMETRIA
.
AGRAVANTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. É possível a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exigindo apenas motivação concreta (AgRg no REsp n. 1.950.370/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

4.
Recurso
a que
se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013163-11.2021.8.08.0035

APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ALBERTO FERREIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4780143 (00131631120218080035.pdf, pp. 183/185), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (00131631120218080035.pdf, pp. 207/223) o apelante requer a absolvição quanto ao delito do art. 147, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, redimensionando a pena intermediária, exasperando em 1/6 pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Contrarrazões (00131631120218080035.pdf, pp. 233/237) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de fls. 98/101.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 13/5/2020, por volta das 23h35min, na residência da vítima, localizada à Rua Barra de São Francisco, nº 01, Quadra 71, 1º andar, no Bairro Vale Encantado, Município de Vila Velha, o apelante ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira, Sra. Alzilene Elaine Rosa, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que o apelante, inconformado com o término do relacionamento do casal, dirigiu-se à residência da vítima e começou a esmurrar a porta do apartamento, até a vítima franquear a entrada do recorrente

Após a porta ser aberta, o apelante investiu contra a vítima, agredindo-a fisicamente, agarrando-a pelos cabelos e desferindo-lhe socos, gerando lesões corporais.

Quando conseguiu se desvencilhar, a vítima acionou a Polícia Militar, momento em que o recorrente se evadiu do local dizendo “
que iria matá-la, que ela não ficaria com mais ninguém
”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Exame de Lesões Corporais (00131631120218080035.pdf, pp. 207/223), o qual atesta que a vítima apresentava escoriações no antebraço direito e antebraço esquerdo, provocadas por ação contundente.

A autoria, por sua vez, está comprovada através dos depoimentos colhidos.

A vítima, em juízo, relatou, de forma detalhada, a agressão sofrida. Vejamos:

“(...) que no dia dos fatos o casal já estava separado e foi surpresada com o acusado batendo em sua porta; que o acusado não aceitava a separação; que a declarante inicialmente não abriu a porta mas como o acusado socava, "esmurrava" a porta a declarante decidiu abri-la; que o acusado entrou na residência agredindo a declarante segurando-a pelo pescoço, jogando-a no sofá; que o acusado desferiu socos nos braços da declarante enquanto esta estava no sofá; que o acusado também puxou os cabelos da declarante; que o acusado enquanto agredia a declarante, a ameaçou dizendo que iria matá-la; que a declarante sentiu medo das palavras do acusado e acreditou que este pudesse cumprir sua promessa e matá-la; que as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 35, foram causadas pelo acusado no dia dos fatos.” (00131631120218080035.pdf, pp. 233/237).

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

O apelante, por sua vez, não prestou seu depoimento em juízo, sendo decretada a sua revelia.

Deste modo, tendo como base o depoimento da vítima e o Laudo de Lesões Corporais, entendo que resta devidamente comprovado o delito do art. 129, §9º, do Código Penal.

Com relação ao delito do art. 147, do Código Penal, saliento que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, conforme depoimento da vítima, o apelante esmurrou a porta de entrada da sua casa e ainda chegou a gritar “
que iria matá-la, que ela não ficaria com mais ninguém
”. Saliento que os depoimentos prestados na esfera policial e em juízo estão em perfeita harmonia, revelando, assim, evidente potencial intimidador.

Deste modo, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao crime de
ameaça
, a defesa busca, na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6, em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “
f”
, do Código Penal.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exigindo apenas motivação concreta (AgRg no REsp n. 1.950.370/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

Em leitura à sentença, observo que o juízo exasperou a pena em 01 (um) mês, o que representa 100% da pena base, contudo não apresentou fundamentação.

Deste modo, procedo à reforma da sentença, quanto à dosimetria do crime de ameaça para, na segunda fase, exasperar a pena em 1/6, resultando em uma sanção intermediária de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Em razão do concurso material de crimes, unifico as penas dos crime de lesão corporal e de ameaça, resultando em uma pena final de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença para redimensionar
a pena do delito de
ameaça
, fixando em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)